Tribunal: TJPA
Processo: 0022151-90.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022151-90.2019.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO SOUSA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE APLICAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL, ANTE A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO
AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A
INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
”. PRECEDENTES. PENA MANTIDA.

2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema nº 158 da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que “a circunstância atenuante genérica não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

2.
PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MORAIS OU, AO MENOS SUA REDUÇÃO À VALOR SIMBÓLICO ANTE ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU
: IMPOSSIBILIDADE.
1. É CEDIÇO QUE EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP, O STJ ENTENDE QUE SE FAZ INDISPENSÁVEL O PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTE FIRMANDO AINDA NA DENÚNCIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.

2. NA HIPÓTESE, HOUVE O PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO NA DENÚNCIA, SENDO LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA À VÍTIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OBSERVADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

3. consideradas as particularidades do caso concreto, já amplamente discutidas na r. sentença ora objurgada, e, principalmente em atenção à condição financeira do ora apelante, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido o quantum a título de verba indenizatória fixado pelo magistrado a quo.

3.
PREQUESTIONAMENTO
:
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0022151-90.2019.8.14.0401

ORIGEM:

JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE:
FRANCISCO SOUSA DE LIMA

REPRESENTANTE:
ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Francisco de Sousa Lima
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto
, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
indenização por danos morai
s, pela prática do
crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, tipificado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(ID 5640401), que no dia
11 de agosto de 2019
, por volta das 01h00min, a vítima BENEDITA SILVA LIMA sofreu tentativa de homicídio qualificado, a qual teria sido perpetrada pelo denunciado FRANCISCO SOUSA DE LIMA, seu marido.

Consta da exordial acusatória, que a vítima relatou perante a autoridade policial que a sua relação com o ora apelante sempre fora conturbada, e que ele possui um “temperamento descontrolado”, mas que sempre relevou o comportamento dele, baseada no fato de serem evangélicos e ela acreditar que um dia ele irá mudar.

Relatou que, na noite do dia 10 de agosto de 2019, ela e o ora apelante estavam deitados na cama, momento em que a vítima, sentindo-se carente, tentou beijar o ora apelante, porém, ele a ignorou, passou a debochar dela e virou para o lado.

Acrescentou a vítima que, no dia seguinte, em 11 de agosto de 2019, por volta das 06h00min da manhã, o ora apelante acordou a vítima no intuito de se desculpar, momento em que ela se negou a conversar com o ora apelante e apenas lhe pediu paz.

Ocorreu que o ora apelante começou a insistir e a vítima, não aguentando mais ser pressionada, pegou um cinturão e, para se defender, fez menção de “lambar as pernas” do ora apelante, momento em que ele a desarmou e pegou uma faca de 25cm (vinte e cinco centímetros) que estava em cima da pia que fica no quarto e furou o pescoço da vítima.

Sublinhou que a vítima foi socorrida por seu filho e levada ao Pronto Socorro, onde recebeu atendimento e acabou levando cinco pontos no pescoço, não vindo a falecer por circunstâncias alheias a vontade do seu companheiro, o ora apelante.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos moldes do artigo 121, incisos II, VI e VII, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

A denúncia foi recebida em
25 de novembro de 2019
, (ID 5640401).

Resposta à Acusação, (ID 5640401).

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, (ID 5640402).

Memoriais Finais da Acusação, (ID 5640402).

Alegações Finais da Defesa, (ID 5640402).

Sentença condenatória prolatada em
22 de março de 2021
, sendo desclassificada a conduta ilícita qualificada na denúncia para o delito de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica, nos termos do artigo 129, §9º, do Código Penal, (ID 5640403).

Recurso de Apelação interposto em 27 de abril de 2021, (ID 5640403).

Em suas
razões recursais
(ID 5640404), a defesa postulou pelo redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea do ora apelante, nos moldes do artigo 65,

inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, sob a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Concomitantemente, requereu a improcedência da condenação ao pagamento de danos morais ou a redução do valor à número meramente simbólico compatível com a hipossuficiência do ora apelante. Por fim, prequestionou toda a matéria suscitada para fins de interposição de eventual recurso nas instâncias superiores.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5640404), o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 5805759), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória.

É o breve
relatório
. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Francisco de Sousa Lima, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica, tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 5640404), a defesa postulou pelo redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea do ora apelante, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, sob a inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Concomitantemente, requereu a improcedência da condenação ao pagamento de danos morais ou a redução do valor à número meramente simbólico compatível com a hipossuficiência do ora apelante. Por fim, prequestionou toda a matéria suscitada para fins de interposição de eventual recurso nas instâncias superiores.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE APLICAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL, ANTE A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da pena imposta ao ora apelante para aquém do mínimo legal, com o reconhecimento e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, ante a inconstitucionalidade da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). 4- DOSIMETRIA DA PENA. 01. Passo à individualização da pena quanto ao acusado. 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): A culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovação que pode ser atribuído à conduta do acusado. No caso em análise, a culpabilidade revela-se normal ao tipo. Os antecedentes referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são favoráveis, já que o acusado, à época do crime, não tinha contra si qualquer sentença condenatória com trânsito em julgado. A conduta social diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social. In casu, reputo-os favoráveis, pela ausência de elementos nos autos. A personalidade condiz ao caráter ou à índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meios seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os motivos, são inerentes ao tipo penal. quanto às circunstâncias do crime, percebo que são as que esperam do tipo penal imputado. Quanto às consequências, nada a valorar, já que a gravidade das lesões já está devidamente valorada no tipo penal. a vítima, em nada contribuiu para o fato delituoso, portanto, não podendo ser valorado negativamente por este juízo. Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.
2ª Fase: Circunstâncias Legais: Não há causas agravantes da pena. Contudo, há circunstâncias atenuantes, tendo em vista que o acusado confessou a prática do delito em sede policial (art. 65, III, d, do CP), contudo deixo de valora-la, conforme enunciado sumular nº 231 do STJ, uma vez que a pena-base já está no mínimo legal
. 3ª Fase: Causas de Aumento e Diminuição: Inexistentes. 01.1. PENA DEFINITIVA: Inexistente a necessidade de detração, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção. (...)..
”. (ID 5640403).
Grifei

Logo, extrai-se que o juízo a quo, ao efetuar a
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena basilar no patamar de
03 (três) meses de detenção
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime lesão corporal contra mulher no âmbito da violência doméstica
, valorando favoravelmente todas as circunstancias judiciais.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. A
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, fora reconhecida pelo magistrado singular, todavia, deixou de ser aplicada, por incidência da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual indica: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, restando a reprimenda no patamar
definitivo
de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
, além do pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
reparação por danos morais
, pela prática do crime capitulado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414):

“Trata-
se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...).
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...).
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição favorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a
pena-base no patamar mínimo legal
culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Ademais, verifiquei que a
circunstância atenuante da confissão espontânea
fora devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, não refletindo na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na 2º etapa do exame dosimétrico, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como ocorre na hipótese dos autos.

Tal matéria encontra-se consolidada nos
tribunais pátrios
, consoante se extrai dos julgados colacionados abaixo:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir á redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA Nº 213 STJ.

1. Não foram aduzidas questões de mérito relativas ao juízo condenatório proferido pelo juízo a quo, razão pela qual segue mantido. Pleito recursal restringe-se à alteração da pena provisória e à alteração de uma das penas restritivas de direitos aplicada à acusada.
Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a ré confessou espontaneamente que trazia consigo a droga apreendida, razão pela qual procede o pleito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Todavia, inviável a diminuição da pena provisória, tendo em vista ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, bem como pelo teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJ/RS – ACR: 70077080695 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 12/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o mérito do
Tema nº 158 da Repercussão Geral
, reafirmou a jurisprudência no sentido de que “
a circunstância atenuante genérica não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

Por tais fundamentos, compreendo que a pena fora fixada em patamar razoável e proporcional à conduta ilícita perpetrada ao ora apelante, não havendo razão para ser modificada, portanto,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

2.
PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA POR DANOS MORAIS OU, AO MENOS SUA REDUÇÃO À VALOR SIMBÓLICO ANTE ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU
:

Neste capítulo, a defesa requereu a improcedência da condenação ao pagamento de danos morais ou a redução do valor à número meramente simbólico compatível com a hipossuficiência do ora apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser agasalhada
.

É cediço que o dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. Trata-se de valor mínimo indenizável, o que não afasta a possibilidade de ação na área cível com apresentação de outras provas.

A indenização
ex delito
não se restringe tão somente aos danos patrimoniais, considerando que a norma legal, conforme previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, de forma genérica, prevê a fixação da indenização a título de “reparação de danos”. Assim, entendo que não há óbice legal para a fixação de danos materiais e morais pelo juízo criminal, somente devendo-se restringir ao valor mínimo de reparação de danos, sendo oportunizado, ao longo da instrução processual, as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, deixar de se fixar um valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, no presente caso concreto, seria premiar o agressor doméstico e, em última análise, fomentar a cultura o ideologismo patriarcal, os quais induzem relações violentas entre os sexos, já calcados em uma hierarquia de poder.

Singrando estes mares, encarto o seguinte julgado:

(...). RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo
. 2.
Ao fixar o valor de indenização previsto no art. 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o quantum que refere-se ao dano moral
. 3. Recurso especial improvido.
(STJ – Resp nº 1585684 DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIM MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 09/08/2016, DJE 24/08/2016).
Grifei

Neste sentido, dispõe também o
Tema Repetitivo nº 983 do Superior Tribunal de Justiça
: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente da instrução probatória
”.

Assim, reconhecido que nos autos houve expresso pedido da acusação pela condenação em danos morais em relação à vítima, conforme se extrai da denúncia,
verbis
: “
(...). Protesta pela produção de provas em direito admitidas e, havendo apuração do prejuízo da vítima, cabe fixar o valor mínimo da indenização, conforme o art. 387, inciso IV, do CPP. (...).
”. (ID 5640401, pág. 03).

Ainda, em casos de violência doméstica e familiar, é de se notar que não há necessidade de instrução probatória específica acerca do dano moral em si, bastando que o contraditório e a ampla defesa sejam obedecidos durante a instrução criminal acerca da autoria e da materialidade delitiva, das quais decorre o direito à indenização pelos danos morais, já que da própria conduta criminosa empregada já se presume o dano moral causado à mulher como pessoa humana.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA A CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS À VÍTIMA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

(...). 3.
Reconhecida a contradição e a omissão apontadas e levando-se em consideração que nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar a vítima faz jus à indenização pelos danos morais, desde que haja pedido expresso da ofendida ou, no caso dos autos, do órgão da acusação, mesmo que não discriminada a quantia e independentemente de instrução probatória, fixa-se o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) à título de verba indenizatória mínima pelos danos morais causados pela infração
. 4. Dado provimento aos Embargos de Declaração do Ministério Público.
(TJ/DF – 00003631820198070012 DF 0000363-18.2019.8.07.0012, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 22/03/2021).
Grifei

Diante disso, consideradas as particularidades do caso concreto, já amplamente discutidas na r. sentença ora objurgada, e, principalmente em atenção à condição financeira do ora apelante, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido o
quantum
a título de verba indenizatória fixado pelo magistrado
a quo
,
verbis
:

“
(...). 5. DA REPARAÇÃO DO DANO: Considerando-se o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/08, que estabelece que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, deverá fixar o valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, condeno a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...).
”. (ID 5640403).

Por tais argumentos, levando em consideração a fundamentação exposta na decisão ora objurgada,
não acolho
da presente pretensão recursal.

3.
PREQUESTIONAMENTO
:

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a decisão ora agravada, consoante razões jurídicas delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de setembro de 2021

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/09/2021